Tribunal: TCU
Processo: 036.700/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/PB - JT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Ato de Aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (ato no 47766/2020), relativo à concessão inicial da aposentadoria de Jandilma Medeiros de Franca Pereira, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, de boa-fé, até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. avalie, para a interessada nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (novo número 0039464-12.2004.4.01.3400), apresentada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que a Sra. Jandilma Medeiros de Franca Pereira seja beneficiária do mencionado feito, se faz necessário: (i) apresentar autorização expressa da interessada para que a referida entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária em questão; e (ii) comprovar que, à época do protocolo da ação, a interessada era filiada à aludida associação; 9.3.2. após a verificação do subitem 9.3.1, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios: 9.3.4.1. de que a interessada está ciente deste Acórdão; 9.3.4.2. das providências adotadas em atendimento aos itens 9.3.1 e 9.3.2 retro; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 supra; e 9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.